Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PAIS DIVORCIADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão reiterada de rediscussão dos fundamentos do julgado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Insatisfeito com a resolução dada à Apelação, bem como aos primeiros Embargos de Declaração, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto.
4. Reitere-se que, consoante o entendimento do eg. STJ, é desnecessária a análise expressa de todos os fundamentos apresentados, no recurso ou nas contrarrazões, para fins de prequestionamento, bastando a efetiva apreciação da matéria, como no caso dos presentes autos.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.